Tribunal: TJMT
Processo: 1002776-70.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENNYFER MARCANTE PESTANA - CPF: 078.292.671-11 (RECORRENTE), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 049.233.811-67 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos JENNYFER MARCANTE PESTANA e ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de a empresa aérea ter procedido com o cancelamento do voo que seria realizado no dia 11/02/2021 às 19h55min e foi remarcado para o dia 12/02/2021 às 05h05min, sem que a Recorrente tenha prestado qualquer assistência material aos Recorridos.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Os Recorridos adquiriram passagens aéreas saindo de Cuiabá no dia 04/02/2021 às 04h05min com destino ao Rio de Janeiro, com retorno para o dia 11/02/2021 às 19h55min.

4. No caso, em que pese o atraso de voo tenha ocorrido no período da Pandemia da Covid-19, período em que as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

5. Ocorre que a empresa aérea cancelou o voo de retornou e realocou os Recorridos no dia 12/02/2021 às 05h05min, com mais de 09h de atraso, sem que tenha prestado qualquer assistência material aos Recorridos.

6. Dessa forma, entendo pela ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrente, tendo em vista que mesmo cancelando o voo, deixou de prestar a assistência material aos Recorridos.

7. Danos materiais comprovados.

8. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.
O mero atraso de voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10. Danos morais não comprovados.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos JENNYFER MARCANTE PESTANA e ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de a empresa aérea ter procedido com o cancelamento do voo que seria realizado no dia 11/02/2021 às 19h55min e foi remarcado para o dia 12/02/2021 às 05h05min, sem que a Recorrente tenha prestado qualquer assistência material aos Recorridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorridos e danos materiais no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais).

A Recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

A alteração do voo ocorreu em plena Pandemia da Covid-19, em que a malha aérea restou reduzida e as empresas aéreas tiveram que realizar adequações.

É evidente que as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Por certo que restou configurado o ato ilícito praticado pela Recorrente apenas por não ter ofertado assistência material aos Recorridos.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento ou atraso do voo não enseja a indenização por danos morais e os Recorridos não comprovam os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade dos Recorridos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022